Tribunal: TJPA
Processo: 0811168-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811168-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTADORES DE VISÃO MONONUCLEAR TEM DIREITO A CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1-
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. Rejeitada.

2-
No mérito, entendo que, a parte agravada juntou laudo médico oftalmológico (Num. 2597681, pag. 23), atestando a visão monocular, cuja redação, embora não descreva o CID 10, é categórica ao afirmar a ausência de percepção de luz no olho direito, em razão de atrofia da papila optica total, afirmando ainda que o paciente possui o campo visual totalmente prejudicado à direita.

3-
Por outro lado, em que pese a posição excludente da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) acerca das pessoas portadoras de visão mononuclear concorrem as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos legislação mais recente e a jurisprudência dominante ampliaram o conceito de deficiência visual, incluindo também pessoas com visão monocular.

4-
Digo isso, pois, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, caracteriza deficiência como “...impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2º).

5-
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça editou acerca do assunto a súmula 377 do STJ.

6-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0811168-38.2019.8.14.0000
, interposta pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação civil pública nº 0825773-56.2019.8.14.0301, ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Em 1º grau de jurisdição, o Ministério Público Estadual ajuizou ação contra a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência requerendo que a citada associação efetuasse o cadastro e fornecesse a carteira de deficiente ao senhor MADSON COUTINHO DOS SANTOS e as demais pessoas que comprovassem serem portadoras de visão mononuclear.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça transformou entendimento já pacificado pelo tribunal na súmula 377, que garante portador de deficiência da capacidade de visão em apenas um dos olhos o direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

STJ, Súmula, 377: “O portador de visão mononuclear tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas os deficientes”

Diante do exposto, com base nos artigos 1º e 23 da Constituição Federal, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao réu – ASSOCIAÇÃO PARAENSE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, representada por AMAURY DE SOUZA FILHO, que no prazo de cinco dias, efetue a inscrição de MADSON COUTINHO DOS SANTOS nos quadros da instituição como DEFICIENTE, com base no art. 2º, caput e §1º da Lei nº 13.146/2015, fornecendo-lhe comprovação, sob pena de desobediência (...)”

Inconformada a Associação interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Num. 2597548 - Pág. 1 a 8), aduzindo preliminarmente a ausência de legitimidade ativa da parte autora

No mérito, argumentou que os documentos apresentados não comprovam a condição de deficiência do interessado apto a ser considerado pessoa portadora de deficiência.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2910079 - Pág. 1 e 2).

O agravado ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 2969770 - Pág. 1 a 10).

O Ministério Público de 2º grau, ratificou integralmente os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau (Num. 3199604 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão da decisão proferida pelo magistrado de piso, que determinou a inclusão como portadores de deficiência, os portadores de visão mononuclear.

Passo a analisar os argumentos trazidos neste recurso.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A agravante requereu a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, em razão da suposta ausência de legitimidade ativa do Ministério Público ao propor ação civil pública para tutelar interesse individual disponível

Em relação a alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público para atuar no feito, sob o fundamento que se está diante de interesse privado do interessado, esclareço que, como bem pontua a decisão atacada trata-se de pleito visando o interesse de todo um grupo, isto é, portadores de visão mononuclear e não apenas o interesse de um único sujeito.

Para corroborar, colaciono trechos da manifestação do Ministério Público de 2º grau, no mesmo sentido:

(...) Nesse diapasão, a jurisprudência majoritária entende que o Ministério Público sempre terá representatividade adequada para postular direitos e/ou interesses de natureza difusa, coletiva, e/ou individuais homogêneos indisponíveis, ressalvando que o Parquet, de modo semelhante, possui legitimação ativa para atuar na defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis sempre que a ação judicial tangenciar interesse social, ou seja, aborde matéria de relevância comunitária. Esse é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos quando presente o interesse social. STF. 2ª Turma. RE 216443/MG, rel. orig. Min. Menezes Direito, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 28/8/2012 (Info 677).

Desta forma, entendo sim pela legitimidade do parquet para atuar no feito, em razão do claro interesse coletivo presente na demanda e não apenas individual do interessado nominado na peça de ingresso.

Portanto, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, pontuou a agravante a ausência de demonstração da qualidade de portador de deficiência pelos documentos juntados.

Pois bem, entendo que, a parte agravada juntou laudo médico oftalmológico (Num. 2597681, pag. 23), atestando a visão monocular, cuja redação, embora não descreva o CID 10, é categórica ao afirmar a ausência de percepção de luz no olho direito, em razão de atrofia da papila optica total, afirmando ainda que o paciente possui o campo visual totalmente prejudicado à direita.

Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público de 2º grau em seu judicioso parecer: “
inócua qualquer especulação sobre a ausência de observação em relação ao uso de lentes corretivas constante da carteira de motorista apresentada pelo paciente, seja por inobservância da condição por parte do examinador da autarquia de trânsito, seja por aquisição da condição de cegueira parcial em momento posterior.”

Portanto, demonstrou-se que o interessado é portador sim de visão mononuclear.

Por outro lado, em que pese a posição excludente da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) acerca das pessoas portadoras de visão mononuclear concorrem as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos legislação mais recente e a jurisprudência dominante ampliaram o conceito de deficiência visual, incluindo também pessoas com visão monocular.

Digo isso, pois, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, caracteriza deficiência como
“...impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2º).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça editou acerca do assunto a súmula 377 do STJ, nos seguintes termos:

Súmula n. 377, STJ. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

Portanto, entendo assim como o julgador de piso que no momento merece ser mantida a decisão, não obstante o recorrente durante a marcha processual possa comprovar que tal grupo não merece ser enquadrado como tal.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020